Tribunal: TJBA
Processo: 0000173-63.2007.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0000173-63.2007.8.05.0228

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ANIBAL ARAUJO ALVES PEIXOTO

Advogado(s): GUSTAVO TEIXEIRA ALVES PEIXOTO, FERNANDO BRANDAO FILHO

REPRESENTANTE: JOSE FERNANDO SARMENTO

Advogado(s): JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSAIBILIDADE CIVIL. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL DE SUPOSTA AQUISIÇÃO IRRELUGAR DE APARELHO HOSPITALAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I– A prova, cuja produção pretende o recorrente, relacionada a veracidade das informações prestadas à autoridade policial, é incapaz de alterar o resultado da demanda, pois a cognição exercida, para valoração dos fatos e deslinde da questão, está nos limites do direito de denúncia, à luz do art. 188 do Código Civil
.
Preliminar de nulidade, rejeitada.

II– Mérito. Busca, o recorrente, o reconhecimento de que, a conduta do réu/apelado, comunicando à autoridade policial, fato de seu conhecimento, consubstanciado em suposta aquisição irregular de equipamento hospitalar, e imputando-lhe autoria de crime, causa danos morais, passiveis de reparação pecuniária.

III– Conquanto esteja demonstrada a regularidade na aquisição do aparelho que motivou a denúncia promovida pelo réu, não houve prova de excesso ou má-fé de sua parte nas informações prestadas à autoridade policial, o que se pode constatar da literalidade das respectivas declarações (ID 5802091).

IV– Agiu, o demandado, no exercício regular de direito, causa excludente da responsabilidade civil, na forma do art. 188, I, do Código Civil. Precedentes.

V– APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em

REJEITAR
a preliminar de nulidade e, no méri
to,
NEGAR PROVIMENTO
a esta
apelação,
MAJOR
ANDO
os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
17 de novembro de 2020.